Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705335-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA PEREIRA FARINHA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CINTIA PEREIRA FARINHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0703170-84.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob a alegação de ausência de probabilidade do direito, pois a requerida negou expressamente o custeio de apenas um dos procedimentos solicitados. Em suas razões, ID no. 68780533, a agravante aduz, em suma, ter ajuizado a ação originária visando à autorização para realização de cirurgias plásticas reparadoras para continuação ao tratamento contra a obesidade pelo plano de saúde. Alega que a ausência da expressa negativa de todos os procedimentos ocorreu por culpa exclusiva da operadora do plano de saúde, a quem incumbe emitir a resposta após a formulação do pedido mediante a entrega do laudo médico do cirurgião plástico. Sustenta que a cirurgia vindicada não tem finalidade estética, e é indispensável para o tratamento contra a obesidade, em decorrência da sequela auferida pela beneficiária. Ressalta a urgência da medida, pois, conforme laudo psicológico, já tem sofrido com as sequelas do tratamento. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão e deferir os procedimentos cirúrgicos contidos no laudo médico, sob pena de multa diária pelo descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 224513446. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, acerca do assunto, convém destacar a Tese 1069 do c. Superior Tribunal de Justiça: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Assim, não restam dúvidas de que é dever do plano de saúde custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada a paciente após realização de cirurgia bariátrica, porquanto o procedimento é decorrente de tratamento da obesidade mórbida. No caso, constata-se que a segurada foi submetida a cirurgia bariátrica e teve expressa negativa de autorização do custeio de um dos procedimentos vindicados e está aguardando resposta do plano de saúde quanto aos demais procedimentos, desde novembro. Para justificar a urgência, a agravante apresentou relatório psicológico, segundo o qual “a realização desses procedimentos com urgência é imprescindível para mitigar o sofrimento psicológico e emocional que a paciente enfrenta diariamente”. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro a presença de um dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a possibilidade de dano de difícil reparação. Acerca da necessidade de realização dos procedimentos em regime de urgência, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 35-C, incisos I e II, define os procedimentos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Embora não se desconheça o sensível quadro da agravante e o relatório apresentado mencione a situação de urgência, não é possível constatar, de plano, a necessidade de realização dos procedimentos de urgência ou emergência, pois não há iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, de modo que não é recomendável a apreciação da questão e o deferimento do pedido inaudita altera pars. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador